Tribunal: TJSP
Processo: 3004297-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004297-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA APARECIDA
DA SILVA PINTO, MARIA APARECIDA DE BISCARO FLORESTO, MARIA
APARECIDA DE L FRANCA, MARIA APARECIDA DE LIMA MORAIS,
MARIA APARECIDA DE MORAIS, MARIA APARECIDA DE OSTI, MARIA
APARECIDA DE PAIVA, MARIA APARECIDA DEZAN, MARIA APARECIDA
DI GIOVANI, MARIA APARECIDA DIAS, MARIA APARECIDA DONINI,
MARIA APARECIDA DONTAL LETERI, MARIA APARECIDA F AZEVEDO,
MARIA APARECIDA F BATISTA, MARIA APARECIDA FROZA DE FREITAS
BARBOSA,
MARIA
APARECIDA
GREGORI
BLUMENTHAL,
MARIA
APPARECIDA GALLAN CARDOZO, MARIA APARECIDA GARBELINI,
MARIA APARECIDA GRIECO, MARIA APARECIDA GUEDES, MARIA
APARECIDA GUIMARAES, MARIA APARECIDA J NACARATO, MARIA
APARECIDA JULIÃO DA SILVA, MARIA APARECIDA JUNC, MARIA
APARECIDA LODI, MARIA APARECIDA DE LOURDES MELÃO, MARIA
APARECIDA M GUIMARAES, MARIA APPARECIDA MEDEIROS MACIEL,
MARIA
APARECIDA MONTESELLO
TOLEDO, MARIA APARECIDA
MAGALHÃES, MARIA APARECIDA MARTINS VAZ, MARIA APARECIDA
MELO DI MARIO, MARIA APARECIDA MESQUITA, MARIA APARECIDA
NOGUEIRA, MARIA APARECIDA NUNES NEGRI, MARIA APARECIDA O
FREITAS, MARIA APARECIDA OLIVEIRA DUPIN, MARIA APARECIDA P
CONCEIÇÃO, MARIA APARECIDA P DOS SANTOS, MARIA APARECIDA P
MIRANDA, MARIA APARECIDA P SANCHES, MARIA APARECIDA PAPA
BOQUETTI, MARIA APARECIDA PAULA MATTAR, MARIA APARECIDA
PAULINA, MARIA APARECIDA R BONACCIO, MARIA APARECIDA
RODRIGUES, MARIA APPARECIDA SOARES D`AGOSTINO, MARIA
APARECIDA SALLES SOUTO, MARIA APARECIDA SANTOS e MARIA
APARECIDA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004297-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18879
Embargos de Declaração no 3004297-04.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Maria Aparecida da Silva Pinto e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no Acórdão. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 26/33 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo.
A embargante sustentou omissão do V. Acórdão
embargado, vez que, no presente caso, ao não arbitrar honorários advocatícios
em favor da Fazenda Estadual, não só se deixa de aplicar ao caso dispositivos
legais sobre os honorários e o princípio da causalidade, como também se
ignora o fato de que a impugnação às fls. 689/695 do processo de origem foi
apresentada em cumprimento a decisão expedida pelo próprio Juízo.
Manifestação dos embargados (fls. 9/13).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004297-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Não há qualquer omissão a ser sanada no caso tem tela,
uma vez que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios a favor
do Estado de São Paulo, como não se ignora o fato de que a impugnação de
fls. 689/695 do processo de origem foi apresentada em cumprimento à decisão
expedida pelo próprio Juízo.
Conforme já mencionado no julgamento do recurso de
agravo de instrumento, a parte exequente, ciente da pendência do julgamento
relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária, optou por
dar início à execução e, embora tenha feito essa ressalva no petitório, certo é
que a conta apresentada não encampou o IPCA-E, posteriormente tido como
devido pelo STF, no Tema 810 de repercussão geral.
Os honorários foram arbitrados na primeira impugnação
aos cálculos ofertados com a inicial, que acabou sendo rejeitada, em decisão
confirmada em segunda instância, sendo depois complementados, quando
homologados os cálculos do saldo remanescente.
Portanto, para evitar a preclusão, a executada deveria ter
se insurgido, no momento correto, contra os honorários sucumbenciais
arbitrados em seu desfavor, ou seja, na primeira decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e a condenou a arcar com a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004297-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
honorária.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator